Tribunal: TJSP
Processo: 2305215-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Fornecimento de medicamento – Medicamentos não são imprescindíveis ou necessárias para o tratamento da autora – A Lei n. 6.437/77 estabelece que constitui infração sanitária importar medicamentos sem registro, ou licença, ou autorização do órgão sanitário competente (artigo 10, IV) – Ora, se a legislação em vigor veta importação e comercialização de medicamentos não registrados nos órgãos

Ementa:
Fornecimento de medicamento – Medicamentos não são imprescindíveis ou necessárias para o tratamento da autora – A Lei n. 6.437/77 estabelece que constitui infração sanitária importar medicamentos sem registro, ou licença, ou autorização do órgão sanitário competente (artigo 10, IV) – Ora, se a legislação em vigor veta importação e comercialização de medicamentos não registrados nos órgãos competentes, está descrevendo uma conduta que considera proibida, não cabendo ao Judiciário impor ao recorrente que aja em confronto com a lei – Ante esse fato, a controvérsia encontra solução em um princípio constitucional, qual seja: o da legalidade, segundo qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa e não em virtude de lei. Trata-se de princípio genérico e abstrato, pois assegura todos (com exceção do Estado) a realização de atos, permitindo condutas sobre as quais não incide nenhuma norma reguladora– Recurso improvido.